Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743301-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO VARGAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 48484692, o apelante requer a retirada de pauta do julgamento (incluído na 13a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 06/07/2023), sob o argumento de seu patrono figurar como advogado nos autos da Apelação Criminal no 0741267-67.2022.8.07.0001, a qual foi incluída na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Presencial da 1a Turma Criminal, a ser realizada na mesma data (ID 48485978). Em análise aos autos, verifico não ser o subscritor da petição o único advogado constituído para a defesa dos interesses do constituinte (ID 45892612). Do mesmo modo ocorre na Apelação Criminal no 0741267-67.2022.8.07.0001, em que também foram outorgados poderes à advogada ÉRICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS MORAES (OAB/DF no 64.284). Assim, por não ter sido demonstrado prejuízo na manutenção do recurso na pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial desta Turma Criminal, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator